Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. OFÍCIO A ORDEM DOS ADVOGADOS. MÁ CONDUTA DE ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. No caso, de plano, o pedido dos agravantes não atende ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravo de instrumento foi interposto em data posterior à arrematação: o recurso foi interposto em 27/2/2025 e o leilão realizado em 18/2/2025.
3. Os elementos dos autos não são suficientes para atestar que os agravantes não tiveram ciência da citação, mesmo diante da alegação de que não mais residiam no endereço diligenciado. As notificações acusam o recebimento das citações e possuem presunção de validade. Não há efetiva comprovação nos autos de que foram forjadas ou não repassadas aos agravantes.
4. O condomínio agravado expressa dúvida quanto ao fato de os agravantes residirem no exterior e que deve ser analisada na origem, sob pena de supressão de instância.
5. Ausentes os requisitos para reforma da decisão agravada, bem como para declaração de nulidade da citação dos agravantes.
6. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu.
7. A alegação de má conduta de advogado para que a Ordem dos Advogados seja informada exige clara e evidente demonstração. O agravado não comprovou sua alegação nos autos.
8. Recurso conhecido e não provido.